Tribunal: TJMT
Processo: 0001195-10.2015.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001195-10.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA OLIVEIRA PINHEIRO - CNPJ: 18.721.524/0001-37 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO INDEVIDO.

DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.
A
apelante pleiteia
que seja majorado o
quantum
arbitrado a título de
indenização por danos
morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro que esta Corte entenda
pertinente
. Ainda, postula a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela parte autora em razão do protesto indevido de título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto indevido de título, embora configure dano moral
in
re

ipsa
, deve ter sua indenização fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,

evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor meramente simbólico.

4.
O valor
arbitrado na sentença
a título de danos morais
,
equivalente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

é compatível
com
os
parâmetros jurisprudenciais consolidados para casos análogos e a
efetiva extensão do dano
, mostrando-se
adequado ao cumprimento das funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento: “
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido quando suficiente para compensar os transtornos experimentados e cumprir a função pedagógica da condenação.
”

Dispositivo relevante citado:
C
R, art. 5o, V e X
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1012245-09.2022.8.11.0055, N.U 1031719-08.2022.8.11.0041, N.U 1000049-04.2020.8.11.0111, N.U 1009005-76.2019.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
PATRICIA OLIVEIRA PINHEIRO

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Alto Garças
, que nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela

Antecipada
movida em
desfavor de
JORGE CORREIA FARIAS
& CIA LTDA
-
ME

e
BANCO DO BRASIL S.A.
,
julgou
parcialmente procedentes os

pedidos iniciais
para: (i)
declarar a nulidade da duplicata mercantil de título n
.

MA
0688, no

valor de
R
$

1.187,30 (mil e cento e oitenta e sete reais e trinta centavos);
(
ii
)
reconhecer
a inexistência d
o
débito referente
ao
retrocitado
documento
;
(
iii
)
determinar a baixa definitiva do protesto n
. 124602015
em nome da
requerente
;
e (
iv
)
condenar as r
és
, solidariamente, a indenizar a
autora
,
a
título de danos morais, no valor
equivalente a

R
$

5.000,00 (cinco
mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
,
na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada uma

das
demandadas (id.
219263766
).

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta
, em suma, que
a quantia fixada para fins de danos morais se mostra ínfima, não tendo sido considerada
a
extensão

dos danos sofridos, tampouco as circunstâncias do caso, o grau de

culpabilidade dos
recorridos e
a situação econômica dos ofensores
.

Aduz que o importe arbitrado
está em descompasso com a

jurisprudência dos tribunais pátrios, que têm adotado em casos
semelhantes montante
entr
e R$ 10.000,00
(dez mil reais) e
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
,
entendendo que deve ser majorada a
indenização
, sobretudo porque o
valor fixado
não
irá
inibir
a reiteração de condutas lesivas,
mas sim incentiv
ar
novas
práticas ilícitas
.

Consigna que
v
erificado o ato ilícito e o dano dele oriundo, deve o
Magistrado
aquilatar um
a importância qu
e seja

justa
, prudente
,
corret
a

e
compatível com a lesão provocada, o que
, segundo afirma,

não
se deu
na espécie.

Com essas considerações, pleiteia que seja majorado o
quantum
arbitrado

a título de

danos morais
para o importe de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais),
ou outro
que esta Corte
entenda

justo e suficiente para impor sanção aos

apelados e desestimular a reincidência da conduta lesiva, e que
não
configure enriquecimento indevido.
Ainda,
postula a
fixação de honorários recursais.

O
s

recorrid
o
s
apresent
aram
suas
respectivas
contrarrazões (id
s
.
219263770 e 219263771
),
pugnando pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
PATRICIA OLIVEIRA PINHEIRO
ajuizou
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada

em face
de
JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME
e
BANCO DO BRASIL S.A.
,
pretendendo
a declaração de nulidade da duplicata
mercantil de título n
.

MA
0688
,
a baixa definitiva do
respectivo

protesto
, a declaração de inexistência do débito contido
na cobrança
,
e
a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, além das custas processuais e dos honorários de sucumbência (id.
219263730
- págs. 1/
11).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente
procedentes os
pleitos
iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA (BANCO DO BRASIL S.A.)

A parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. aduz que não deveria estar

no polo passivo da demanda, alegando ilegitimidade.

Cediço que matéria ventilada se confunde com o mérito, haja vista que

para análise da legitimidade alegada, tem-se que verificar a conduta e a responsabilidade de

cada um dos
réus frente aos fatos apresentados, o
que será apreciado na cognição do mérito,

após apresentação de provas.

Ademais, a legitimidade (
legitimatio
ad causam) é a titularidade ativa ou

passiva da ação, conforme ensina
Humberto Theodoro Júnior, citando
Liebman
. É a

“pertinência subjetiva da ação”, no dizer de Alfredo
Buzaid
, referido pelo mesmo autor.

Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, ou seja, os titulares dos interesses em

conflito, de modo que a legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na

pretensão, enquanto a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
(...)

Assim,
AFASTO
a preliminar pleiteada.

INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA (BANCO DO BRASIL S.A.)

A requerida Banco
do Brasil S.A. aduz que a requerente não pode

quantificar a indenização de danos morais em salários-mínimos, o que afetaria o valor da

causa, que deve ser indicado com exatidão.

Por seu turno, a requerente impugnou em sede de réplica, alegando que a

indicação de 20 (vinte) salários-mínimos foi apenas um norte ao juízo.

ACOLHO
a justificativa da requerente e
AFASTO
a preliminar.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL (JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA -
ME
)

Sem delongas, perlustrando os autos, verifica-se que o pedido da curadoria

especial da requerida AGRÓXICO & CIA LTDA – ME não merece

prosperar, vez que realizadas tentativas de citação pessoal da requerida, restaram infrutíferas.
(...)

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Sanadas preliminares e eventuais questões prejudiciais de mérito, o feito

se encontra apto a julgamento, de modo que, em atenção ao que dispõe o art. 355, I, do

Código de Processo Civil,
o julgamento antecipado da lide, é medida que se impõe.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de dívida mercantil, que teria

ensejado à inserção de protesto cartorário em nome da requerente.

Pois bem.

Em perfunctória análise da documentação carreada na inicial, bem como a

que trouxe
a requerida BANCO
DO BRASIL S.A., verifica-se que as requeridas não foram

capazes de desconstituir ou trazer ponto que modificasse o direito da autora.

EXPLICO. Vê-se que, em consulta ao 2o Serviço Notarial e Registral de

Alto Garças/MT, acostado com a documentação vestibular, a requerente constatou que o

protesto foi, sim, inserido em seu nome, porém, não faria jus
a
dívida sua, mas da requerida

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA – ME.

O protesto, como se vê da documentação que a própria requerida BANCO

DO BRASIL S.A. trouxe com a contestação, foi por ela inserido em razão de dívida

contraída por terceiro, que, inclusive, seria a requerida JORGE CORREIA FARIAS & CIA

LTDA – ME.

Isso se
confirma,
como dito, na documentação carreada com a contestação

ao ID 72797063 - Pág. 44/73, não se constata menções à requerida, nenhum contrato firmado

em seu nome ou, sequer, que constasse
esta
na função de fiadora.

Não bastasse isso,
a requerida BANCO
DO BRASIL S.A. reservou-se a

apenas dizer que não caberia a inversão do ônus da prova e que o dano moral não estaria

configurado, em nada modificando ou influenciando no direito da autora.

Aliás, sendo das requeridas o ônus probatório anteriormente invertido,

nenhuma delas foi capaz de desconstituir os pedidos iniciais, razão pela qual a procedência

do pedido de é o que se impõe, quando à
declaração de inexistência de débito, nulidade da

duplicata e cancelamento definitivo do protesto cartorário.

Quanto ao pedido de
DANO MORAL
, trata-se de responsabilidade civil

pelos atos praticados, que foi declarado acima. Entendo configurado, visto que a inserção do

protesto em nome da requerente, por mais que seja pessoa jurídica, é capaz de tecer-lhe

prejuízos como indisponibilidade de crédito para giro da empresa e abalo econômico

considerável.

Sendo assim, utilizando-me do binômio razoabilidade e

proporcionalidade,
ei por bem FIXAR,
à
título de DANOS MORAIS, indenização

equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantum que julgo capaz de impingir nas

requeridas o sentimento pedagógico de não repetição do ato.

Quanto ao pedido de indenização por DANOS MATERIAIS, entendo que

não merece prosperar, na medida em que os honorários advocatícios contratuais devem ser

arcados pelas
próprias parte
, além de que o ato de requerer o protesto em cartório não

configura abalo econômico suficiente, no valor indicado.
(...)

Sendo assim,
INDEFIRO o pedido de indenização por DANO MATERIAL.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os

pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR
a nulidade da duplicata mercantil de título no MA 0688, no

valor de R$1.187,30 (mil e cento e oitenta e sete reais e trinta centavos);

b) DECLARAR
a inexistência de débito referente à duplicata mercantil de

título no MA 0688;

c) DETERMINAR
a
BAIXA DEFINITIVA
do protesto no 124602015,

em nome da requerente;

d) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a
INDENIZAR
a

requerente,
à
título de
DANOS MORAIS
, no valor de R$5.000,00 (cinco

mil reais).

CONDENO
as requeridas ao
pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios
em favor da ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos

termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada uma

das requeridas.

(
...)”
.
(id.
219263760
).

Irresignad
a
,
a
apelan
te interpôs o presente recurso
,

objetivando
,
com base no princípio do desestímulo
,

a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais,
para o
patamar inicialmente requerido de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
,

ou outro

que
este Sodalício
entenda
pertinente, em observância ao duplo caráter - punitivo e pedagógico - da condenação,
e
a não configuração de
enriquecimento
ilícito
.
Além disso, vindica o arbitramento
de honorários recursais.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não merece ser acolhido.

Por certo, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de
se tratar de
bem jurídico
imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o
montante
que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o
quantum
da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral
, tais como
a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima,
devendo também ser
significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

A
Constituição da República
(
art. 5o, V e X
)
assegur
a
a
reparação por danos morais e materiais, cuja fixação, contudo, é de natureza subjetiva e depende de critérios não predefinidos, devendo ser observado o caso concreto.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram,
à
extensão e repercussão dos danos,
à
capacidade econômica,
à
s características individuais e
a
o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor
correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se
compatível
, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e
da
razoabilidade.

Ressalte-se que

o simples inconformismo da recorrente com o valor fixado não é suficiente para justificar a sua majoração,
notadamente
quando não restou comprovada nos autos nenhuma peculiaridade que demonstre a inadequação ou desproporcionalidade da quantia arbitrada.

Ademais, a eficácia dissuasória de uma condenação não e
stá exclusivamente vinculada à quantia
arbitrad
a
, mas sim à certeza de sua aplicação
, ou seja
, a existência de uma decisão judicial condenatória, com valores que respeitem os limites da razoabilidade
e a proporcionalidade
, já é apta a cumprir o papel de desestimular futuras práticas ilícitas, especialmente considerando que o direito brasileiro não admite indenizações punitivas em sentido estrito, mas sim reparatórias.

A propósito, vejam-se os seguintes julgados
deste Sodalício
, inclusive de minha relatoria
:

“(...)
3
. A Súmula no 227 do STJ assegura que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No caso de protesto indevido, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo à honra objetiva.

4. A negativação indevida do CNPJ da autora, associada à interrupção dos serviços essenciais, caracteriza prejuízo suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a natureza compensatória e punitiva da indenização.
(
...)”
.
(TJMT,
N.U 1012245-09.2022.8.11.0055,
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
julgado em 17/12/2024, p
ublicado no DJE 19/12/2024)
.

“(...)
3
. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto o valor meramente simbólico.

4. O quantum arbitrado em R$ 5.000,00 está em consonância com os precedentes deste Tribunal e atende às circunstâncias do caso concreto.
(...)

Tese de julgamento:
“
1. O valor de
R$ 5.000,00 fixado
a título de danos morais, decorrente de protesto indevido, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.
(...)”.

(
TJMT, N.U 1031719-08.2022.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privad
o, julgado em 05/11/2024, p
ublicado no DJE 07/11/2024)
.

“(...)
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, resta configurado o dano moral indenizável, prescindindo-se de provas para constataçã
o do prejuízo, que é presumido.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo o valor fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ser mantido, se afigurando justo e
adequado à realidade do caso em testilha, bem como contempla os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
.
(TJMT,
N.U 1000049-04.2020.8.11.0111,
Mario Roberto
Kono

d
e Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 24/09/2024,
p
ublicado no DJE 04/10/2024)
.

“(...)
Havendo prova de que houve abalo moral e negativa de crédito em decorrência do protesto indevido, não há como negar o pedido de indenização por danos morais.

As particularidades do caso concreto conduzem ao arbitramento de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”
.
(
TJMT,
N.U 1009005-76.2019.8.11.0003,
Clarice Claudino
d
a Silva
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/02/2023,
p
ublicado no DJE 23/02/2023)
.

Com efeito,
embora o protesto indevido tenha potencial para gerar impactos significativos na esfera patrimonial e empresarial da autora, constata-se que tais efeitos foram mitigados e adequadamente reparados pela declaração judicial de inexistência da dívida, a baixa definitiva do protesto e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, de modo que
o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
se mostra suficiente para compensar os transtornos experimentados, sendo proporcional aos fatos apresentados e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, cumprindo, dessa forma, tanto a função reparatória quanto a pedagógica da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
PATRICIA OLIVEIRA PINHEIRO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

S
em honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no S
TJ
no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025